Tribunal: TJDFT
Processo: 0752808-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0752808-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LMI ODONTOLOGIA LTDA, LUANA DE MELO IZIDORO EMBARGANTE: JUNIOR FREITAS AGRAVADO: JUNIOR FREITAS EMBARGADO: LMI ODONTOLOGIA LTDA, LUANA DE MELO IZIDORO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte agravada JUNIOR FREITAS (ID 70917762), bem como aclaratórios opostos pela parte agravante LMI ODONTOLOGIA LTDA e Outra e OUTRO (ID 71105916), ambos contra o v. acórdão de ID 70671911. Considerando a interposição de dois recursos de embargos de declaração, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se as partes contrárias para, querendo, apresentarem resposta aos respectivos embargos, no prazo legal. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator